Tribunal: TJES
Processo: 5021332-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021332-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. B. B. e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPOPITUITARISMO. SOMATROPINA. ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por L. B. B. e pela operadora de plano de saúde Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação, determinando à ré o fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para o tratamento de hipopituitarismo, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A operadora insurgiu-se contra a condenação, alegando ausência de cobertura contratual e inexistência de dano moral. A autora recorreu quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando a inclusão do valor estimado da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de fornecimento do medicamento Somatropina sob a justificativa de ausência no rol da ANS e de uso domiciliar; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar também o valor estimado da obrigação de fazer, por se tratar de prestação continuada economicamente mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de fornecimento de medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, desde que destinado ao tratamento de doença coberta contratualmente.

4. A negativa de fornecimento do medicamento compromete o tratamento da doença, podendo agravar o quadro clínico do paciente e inviabilizar a continuidade da terapêutica prescrita, especialmente diante do elevado custo do fármaco.

5. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para a recusa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral, sendo presumido o abalo psicológico decorrente da angústia e da insegurança causadas, notadamente em se tratando de menor de idade.

7. A prestação de fornecimento do medicamento é obrigação de trato sucessivo e possui valor anual economicamente estimável, o que autoriza a sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.

8. Aplica-se à hipótese o art. 292, § 2º, do CPC, segundo o qual a estimativa anual integra o valor da causa nas obrigações de trato continuado, influindo na fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido quanto à Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico. Recurso provido quanto a L. B. B.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, ainda que não conste no rol da ANS.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em obrigação de fazer com prestação continuada deve incluir o valor anual estimado da obrigação, quando economicamente mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 2º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 28.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Unimed Vitória e dar provimento ao recurso de L. B. B., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021332-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. B. B.
Advogado do(a) APELANTE: TALITA NEGREIROS COSTA - CE39096
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: ALINE ALVES MACRE - ES32894, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, SCARLETT LANNY LEAL DOS SANTOS - ES35910

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por L. B. B. e por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES.

A demanda foi ajuizada por L. B. B., representada legalmente, com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento SOMATROPINA, prescrito para o tratamento de hipopituitarismo, bem como de obter reparação por danos morais decorrentes da recusa de cobertura contratual. Foi deferida tutela de urgência, determinando o fornecimento da medicação.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando a ré a manter o fornecimento do medicamento, além de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção e juros. A parte ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A UNIMED interpôs apelação sustentando que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que o medicamento não consta do rol da ANS, o qual considera de natureza taxativa. Alega, ainda, que se trata de medicamento de uso domiciliar, hipótese excluída contratualmente, e que não há configuração de dano moral. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso de apelação, limitando-se à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Sustenta que, por se tratar de obrigação de fazer com prestação continuada e economicamente aferível, a base de cálculo deve incluir não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor correspondente à obrigação de fazer, estimado em R$ 50.697,80, com fundamento no art. 292, §2º, e art. 85, §2º, do CPC. Pleiteia a majoração da base de incidência dos honorários.

Pois bem.

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde de fornecer medicamento prescrito, mesmo que de uso domiciliar, quando destinado ao tratamento de doença coberta, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

Tal entendimento parte da premissa, à qual me filio, de que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ tem reconhecido como abusiva a recusa de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que este não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar.

No tocante ao dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde, por si só, gera o dever de indenizar, tendo em vista o abalo decorrente da angústia, do sofrimento e da insegurança provocados pela omissão da operadora, especialmente quando se trata de menor de idade, cujo desenvolvimento depende da continuidade do tratamento prescrito.

Quanto ao recurso da autora, razão lhe assiste ao pleitear a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação, considerando-se não apenas o montante fixado a título de danos morais, mas também o valor da obrigação de fazer.

A prestação de fornecimento do medicamento SOMATROPINA é de natureza continuada, com valor anual estimado de R$ 50.697,80, devidamente comprovado nos autos.

Aplica-se, na espécie, o art. 292, §2º, do CPC, que estabelece que, nas obrigações de prestação de trato sucessivo, a estimativa anual deve compor o valor da causa, o que repercute, por consequência, na base de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, §2º, do CPC).

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de L. B. B., para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponda à soma do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) com o valor anual do tratamento (R$ 50.697,80), majorando-os para 20% sobre esse montante, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.